Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740138-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELSON DAMASCENO LOPES AGRAVADO: DUILIO VICENTE JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JOELSON DAMASCENO LOPES (exequente), contra decisão interlocutória proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0004841-91.2013.8.07.0008) movido em desfavor de DUILIO VICENTE JUNIOR, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a penhora no rosto dos autos no 0709847- 95.2019.8.07.0018. Eis o teor da decisão: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega que a penhora no rosto dos autos n. 0709847-95.2019.8.07.0018 incidiu sobre verbas de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis. Esclarece que o crédito é proveniente do recebimento de 1 (uma) hora de trabalho em regime de sobrejornada, acrescido do respectivo adicional de hora extra e adicional de hora noturna, em razão da hora ficta noturna não computada pelo Distrito Federal aos agentes de atividades penitenciárias. Tece considerações sobre o caráter alimentar da verba. Requer seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial/alimentar decorrentes da condenação do Distrito Federal ao pagamento da hora extra ficta (25a hora) em sue favor, e que constitui o crédito exequendo no Cumprimento de Sentença iniciado nos autos do processo no 0709847- 95.2019.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Decido. De proêmio, anoto que a penhora no rosto dos autos é realizada com o fim de resguardar eventual crédito a ser recebido pelo executado, para que esse crédito ou direito seja penhorado para satisfazer obrigação do feito o qual determinou a constrição. É o que preconiza o art. 860, CPC: "Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina: "Penhora sobre direito sendo pleiteado em juízo. Se o direito estiver sendo pleiteado em juízo (direito litigioso), ocorrerá o fenômeno da "penhora no rosto dos autos", a fim de se efetivar a penhora nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao devedor. Essa espécie de penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda em que se discute o direito, evitando-se a entrega do produto de alienação de bem penhorado diretamente ao vencedor da ação, considerando-se que esse crédito já está penhorado em outra demanda judicial". (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Editora JusPodivm, 2016). No caso dos autos, foi realizada a penhora no rosto dos autos no 0709847- 95.2019.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do DF. O executado, por seu turno, defende a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC. De acordo com o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" (...). Contudo, há de se ressaltar que o objetivo do legislador, ao prever a impenhorabilidade desses valores, foi de proteger a verba de natureza alimentar, necessária para a sobrevivência do devedor, a qual, por sua vez, difere da verba decorrente de crédito trabalhista, que possui natureza indenizatória, pois não se destina mais à subsistência do executado, perdendo o caráter alimentar. Nesse panorama, em análise dos autos do cumprimento de sentença no 0709847- 95.2019.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do DF, verifica-se que a quantia objeto da penhora, da qual o executado é credor, é relativa a verba de natureza indenizatória, não se aplicando, portanto, a regra da impenhorabilidade do salário ao presente caso. De mais a mais, ainda que se entendesse pelo caráter alimentar da verba, mesmo assim seria cabível a penhora, em razão do expressivo valor e por não comprometer a subsistência do devedor. (...) Diante desse contexto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora no rosto dos autos no 0709847- 95.2019.8.07.0018. Tornem os autos ao arquivo provisório, devendo o credor noticiar eventual levantamento dos valores penhorados nos autos no 0709847- 95.2019.8.07.0018. (...)”. (ID. 108796440 – processo de origem) Em suas razões recursais (id. 31507580), a parte executada, ora agravante, sustenta que a ação na qual foi deferida a penhora no rosto dos autos tem origem em discussão sobre verbas salariais (horas extras), as quais defende ser impenhoráveis, conforme art. 833, IV, do CPC. Sustenta que muito embora haja entendimentos contrários, no sentido da relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, tal compreensão não merece guarida, eis que o Poder Judiciário não pode se investir na função Legislativa a ponto de tornar letra morta Lei Federal de caráter cogente, sob pena de usurpação de competência e afronta à Constituição Federal, em seu art. 2° e 7°, inciso X, quanto ao Princípio da Separação dos Poderes. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se, por conseguinte, a impenhorabilidade das verbas salariais decorrentes do pagamento da hora extra ficta (25a hora) em favor do devedor, que são objeto do pedido de Cumprimento de Sentença nos autos do processo no 0709847-95.2019.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Preparo recolhido (Id. 31507581, p. 1/2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator nos artigos 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Na hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com a penhora no rosto dos autos do processo no 0709847- 95.2019.8.07.0018, face a alegada natureza alimentar da verba penhorada. Ao partir de uma análise preambular, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para rejeitar à impugnação à penhora, realizada no rosto dos autos do processo no 0709847-95.2019.8.07.0018, mantendo-a, decorreu do entendimento de que a quantia, objeto da penhora, possui natureza indenizatória, não se aplicando, portanto, a regra de impenhorabilidade. Além disso, consignou o Magistrado a quo que, ainda que se considerasse a natureza alimentar da verba, a penhora se tornaria possível em razão do expressivo valor, não comprometendo a subsistência do devedor. Em um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise acerca da impenhorabilidade da verba salarial. Ademais, a continuidade do andamento processual na origem, tem a aptidão de causar, em tese, prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, julgo prudente e necessário, tão somente, sobrestar o andamento do processo. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora